Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003514-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BERNADO DA SILVA - CPF: 559.440.271-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRONTUÁRIO MÉDICO - SIGILO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE - VALORAÇÃO DA PROVA PELO JULGADOR – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, inciso XIV, da Constituição dispõe que “É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.

A lei processual civil confere ao perito a qualidade de Auxiliar da Justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide (CPC, arts. 149 e 156).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação de indenização por danos materiais morais e estéticos, negou pedido de produção de prova documental e determinou a produção de prova pericial médica.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão cércea o seu direito de defesa, já que com as informações do Prontuário Médico que consta os registros da patologia da doença do Autor, poderá formular os quesitos essenciais de maneira técnica e específica, bem como constatar se não foi causado em outra unidade de saúde.

Salienta que a Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece como direito fundamental, líquido e certo, de que a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Aduz que compete ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Requer, com estes fundamentos, o provimento do recurso interposto para alterar o entendimento constante na decisão proferida pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito ativo (id. 161926175).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pela parte Agravada (id. 164550174).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 167981178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação de indenização por danos materiais morais e estéticos, negou pedido de produção de prova documental e determinou a produção de prova pericial médica.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Em sede de prosseguimento do feito, ACOLHO os requerimentos de todas as partes pela produção de prova pericial médica. Por tais razões, NOMEIO como perita a médica Doutora WESLAINY PONCE SILVA, CRM-MT 10.918, e-mail weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, com fulcro no art. 156, § 1º do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias: I) arguir eventual impedimento ou suspeição do(a) perito(a); II) indicar assistente técnico e; III) apresentar quesitos; sob pena de preclusão, na forma do art. 465, §1º, do CPC.

(...)

No que concerne ao pedido de produção de prova documental, faz-se mister consignar que é licito às partes a juntada de documentos, desde que respeitados os preceitos legais dos artigos 434 e seguintes do CPC. Consigno, por fim, que a necessidade de produção das demais provas pugnadas será analisada após a produção da prova pericial.

(...)

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, o prontuário médico, proveniente da relação médico-paciente, é sigiloso, resguardado pelos princípios da privacidade e confidencialidade, e relacionado à proteção da intimidade na forma do artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Também, c
onforme o Código de Ética
Médica
(CEM), o
prontuário
é documento submetido ao
sigilo
profissional (art. 85), ficando sob a guarda do
médico
ou da instituição
médica
(art. 87, § 2º).

Coadunando com este entendimento, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. SIGILO DE DADOS PROFISSIONAIS. FARMACÊUTICOS. FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. O sigilo profissional constitui garantia constitucional expressa, assegurada a todos, dispondo o art. 5º, inciso XIV, da Constituição que "É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional." 2. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais e legais, bem como as provas derivadas das ilícitas (art. 157 e § 1º - CPP) 3. A recorrente, denunciada, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, busca a anulação das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados médicos, fornecidos pelas farmácias do município de Assis Chateaubriand/PR (cópia de todas as receitas médicas dos pacientes nele residentes), sem autorização judicial prévia, por determinação direta do Ministério Público do Estado. 4. Verificando-se que a denúncia em desfavor da recorrente está lastreada em prova produzida em descompasso com tais orientações, sem autorização judicial prévia para sua entrega para fins de investigação penal, exsurge evidente a ocorrência do constrangimento ilegal, devendo ser declarado tal de prova elemento ilícito, bem como os dele decorrentes. 5. Foi aduzido que, propiciados os elementos de prova ao MP, "assim que identificados indícios da prática de crimes de tráfico e associação, foram viabilizados os devidos mandados de busca e apreensão para melhor apuração dos fatos, e tais instrumentos foram devidamente chancelados por decisão judicial fundamentada", o que não sana a ilegalidade original cometida pela requisição direta do Ministério Público. 6. Recurso provido. Anulação das provas obtidas mediante requisição do Ministério Público sem autorização judicial (prova ilícita) e das provas delas decorrentes.

(STJ - RHC: 150603 PR 2021/0226361-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ademais, em relação à produção de prova pericial, tenho que a
lei processual civil confere ao perito a qualidade de Auxiliar da Justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide (CPC, arts. 149 e 156).

Neste ínterim, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371).

Acerca da valoração da prova, para o Superior Tribunal de Justiça, “no sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base nestas formou seu convencimento motivado. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.351.097/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).

Por fim, ressalto que, conforme delineado pelo juízo
a quo
, a necessidade de juntada de documento será analisada após a produção de prova técnica pericial, de forma que não há se falar em cerceamento de defesa nos autos originários.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO. Apesar de o juiz não estar adstrito ao laudo pericial, podendo formar suas convicções mediante outros elementos e provas existentes nos autos, a teor do artigo 371 e 479 do CPC, o uso de tal prerrogativa não confere ao julgador a faculdade de desprezar, aleatoriamente, a prova técnica em razão da mera discordância de uma das partes.

(TRT-3 - RO: 00107908520205030017 MG 0010790-85.2020.5.03.0017, Relator: Antonio Carlos R.Filho, Data de Julgamento: 16/03/2022, Setima Turma, Data de Publicação: 16/03/2022).

Forte em tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023